Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. DESCABIMENTO.
I. Fato novo que, em tese, pode ser arguido mediante embargos de declaração é somente aquele que não existia ao tempo do julgamento da apelação.
II. Recurso desprovido.